Tribunal: STF
Processo: ARE 1594916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CISVALE). PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. TRATA-SE DE DEMANDA AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA VISANDO A ANULAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA NO VALOR DE R$ 8.970,78, IMPOSTA PELO CISVALE, SOB ALEGAÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
2. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, PARCIALIDADE DA AUTORIDADE JULGADORA E CIÊNCIA EXTEMPORÂNEA.
3. CONSTATADO QUE O PROCEDIMENTO INSTAURADO INICIALMENTE POSSUÍA NATUREZA DE SINDICÂNCIA, DE CARÁTER MERAMENTE INVESTIGATIVO, PRESCINDINDO DA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, CONFORME PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJRS.
4. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO CONFIRMADA, POIS, NA ETAPA POSTERIOR, HOUVE NOTIFICAÇÃO E OPORTUNIDADE DE DEFESA À PARTE AUTORA, NÃO SE EVIDENCIANDO VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
5. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA AO EXAME DA LEGALIDADE E NÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO.
6. IMPROCEDÊNCIA TAMBÉM QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO E DE VIOLAÇÃO À HONRA OU IMAGEM DA PARTE AUTORA.
7. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente